Tribunal: TJDFT
Processo: 0000328-52.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMENTA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. CULPABILIDADE. VIOLÊNCIA EXACERBADA. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “A violência gratuita ao desferir coronhadas na vítima, já subjugada por três agentes, com arma de fogo, revela maior reprovabilidade da conduta e autoriza o desabono da culpabilidade.” (TJDFT, Acórdão 992506, 20160310015582APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 2/2/2017, publicado no DJE: 13/2/2017. Pág.: 146/148).
2. “O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser valorada negativamente as circunstâncias do crime ou a culpabilidade, na primeira fase da dosimetria” (TJDFT, Acórdão 1211359, 20190610001337APR, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: 102-113).
3. Mantida a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, redimensiona-se, no entanto, a pena-base em atenção aos princípios da necessidade e da suficiência que norteiam a aplicação da pena.
4. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação.
5. No caso, a prisão do apelante foi decretada e mantida em sentença em razão da elevada gravidade em concreto da conduta e da repercussão social dos fatos, tendo em vista que o apelante teria praticado o roubo com uso de faca e violência exacerbada contra a vítima, o que suficientemente justificado, não havendo que se falar em possibilidade de revogação da medida constritiva nem em substituição por outras medidas cautelares.
6. Expedida a Carta de Guia Provisória (ID 11707910, p. 4-6), o Juízo da Execução certamente já procedeu ao agendamento dos benefícios cabíveis, inclusive à detração e eventualmente à progressão de regime. Consequentemente, nenhuma alteração de regime será feita neste instante processual em atenção ao disposto no § 2o do art. 387 do CPP.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena-base, pena final que não se alterou.